Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708170-66.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO PORTILHO RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO MORADA DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcio Antônio Portilho Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (ID n. 13248210). O apelante pede (ID n. 13248215) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. O despacho ID n. 13529216, intimou o apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 dias. O prazo transcorreu sem manifestação do apelante (certidão ID n. 14051316). É relatório. Decido. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. No caso dos autos, não foram apresentados documentos que possam subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pelo apelante Marcio Antônio Portilho Rodrigues. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado pode indeferir o pedido de concessão da gratuidade se os elementos trazidos aos autos afastam a alegada situação de miserabilidade jurídica. 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, reza que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1010175, 07028687920168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o apelante não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07